Tribunal: TJDFT
Processo: 0734681-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Claudiene Marques dos Santos em face da decisão que, no bojo da ação de busca e apreensão manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco Volkswagen S/A –, determinara sua intimação para indicar o endereço exato onde se encontra o veículo automotor objeto do contrato concertado entre as partes e da ação, sob pena de incidência de multa na forma prevista no artigo 77, I e IV, do estatuto processual, decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Inconformada, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, “a reforma/revogação da r. decisão hostilizada que condenou a Agravante ao pagamento de multa, em razão da ausência de informação a respeito do paradeiro do veículo objeto do pedido de busca e apreensão, posto que desprovida de legalidade e desarrazoada[1].” Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que, a decisão guerreada, que lhe cominara a obrigação de indicar a localização do bem objeto do contrato concertado entre as partes ou indicação da sua localização, sob pena de incidência de multa diária na forma prevista no artigo 77, §2o, do estatuto processual, afigura-se equivocada, merecendo reparos. Defendera que, em consonância com o previsto no Decreto-Lei no 911/69, não há determinação legal para que o consumidor informe a localização do veículo automotor que faz o objeto da ação. Sustentara que, não restando localizado o veículo, deve o credor postular a conversão da ação de busca e apreensão em execução, não sobejando possível ao juiz determinar, à míngua de previsão legal, a prática de providências que afiguram-se excessivamente danosas ao devedor. Assinalara que ressoa impassível que não pode ser considerada como litigante de má-fé, tendo em vista que não praticara qualquer conduta ilícita ou proibida. Observara que “o fato de não haver sido cumprida a liminar não pode ser entendido como litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da justiça, ou qualquer outra figura análoga de resistência ao cumprimento da liminar, uma vez que a requerida esta apenas exercendo seu direito ao contraditório[2].” Assinalara que a frustração no cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo automotor não encerra ato atentatório à dignidade da justiça, ficando patente que a sanção pecuniária que lhe fora debitada carece de lastro legal, devendo ser afastada. Asseverara que, em consonância com a regra albergada no artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Claudiene Marques dos Santos em face da decisão que, no bojo da ação de busca e apreensão manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco Volkswagen S/A –, determinara sua intimação para indicar o endereço exato onde se encontra o veículo automotor objeto do contrato concertado entre as partes e da ação, sob pena de incidência de multa na forma prevista no artigo 77, I e IV, do estatuto processual, decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Inconformada, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, “a reforma/revogação da r. decisão hostilizada que condenou a Agravante ao pagamento de multa, em razão da ausência de informação a respeito do paradeiro do veículo objeto do pedido de busca e apreensão, posto que desprovida de legalidade e desarrazoada.” Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que determinara a intimação da agravante para indicar a localização do bem objeto do contrato concertado entre as partes e da ação, sob pena de incidência de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Consoante se extrai dos elementos coligidos aos autos, o agravado concertara com a agravante contrato de crédito bancário garantido através da alienação fiduciária do veículo que fora adquirido com o importe mutuado, e, considerando que, ignorando as obrigações que lhe ficaram imputadas, incorrera a agravante em mora quanto ao pagamento das prestações avençadas, o agravado ajuizara em seu desfavor ação de busca e apreensão destinada à efetivação da garantia avençada mediante a consolidação da posse e propriedade, em suas mãos, do veículo que lhe fora oferecido em garantia. Deferida a liminar reclamada[3], sua efetivação restara frustrada[4] ante o fato de que não fora encontrado o veículo e a agravante no endereço fornecido. Diante dessas circunstâncias, comparecera a agravante espontaneamente aos autos da ação principal postulando (i) a extinção da ação sem resolução do mérito; ou, alternativamente, (ii) a revogação da liminar de busca e apreensão do veículo que faz o objeto da ação; (iii) a concessão de prazo para quitar o seu débito; e (iv) a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes[5]. Aludidos pedidos foram indeferidos, determinando o Juízo, outrossim, o aditamento do mandado de busca e apreensão anteriormente expedido para que seja cumprido no novo endereço individualizado pela consumidora: O mandado de busca e apreensão não fora cumprido, tendo em vista que a agravante não fora localizada no endereço que fornecera[6]. Adviera, em seguida, decisão que, acolhendo pedido formulado pelo agravado, determinara a intimação da agravante para indicar o endereço exato onde se encontra o veículo automotor objeto do contrato concertado entre as partes e da ação, sob pena de incidência de multa. Consignadas essas observações, na hipótese, conforme se infere do histórico dos atos processuais, sobeja aferir, se caso deixe a agravante de informar o exato endereço onde se encontra o veículo automotor que perfaz o objeto da ação de busca e apreensão, poderá se reputar a aludida conduta omissiva como ato atentatório à dignidade da justiça. Deve ser salientado que a ação de busca e apreensão deve observar, primeiramente, as regras albergadas no Decreto-Lei no 911/1969. Com efeito, em consonância com o disposto no artigo 3o da aludida norma, caso o devedor não cumpra a obrigação de adimplir o valor financiado na modalidade de alienação fiduciária, ao credor é dada a oportunidade de ajuizar ação de busca e apreensão perseguindo a consolidação da propriedade do bem em seu patrimônio. Da detida análise da regulação legal infere-se que, caso o bem alienado fiduciariamente não seja encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor postular a conversão do feito em ação executiva, nos termos do artigo 4o que ora se reproduz: “Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.” Destaca-se que não é possível aferir no Decreto-Lei no 911/1969 qualquer determinação que impute ao devedor o ônus de identificar e informar o exato local onde se encontra o veículo alienado. Essas inferências, contudo, não ensejam a ilação de que o devedor pode se afastar dos princípios da boa-fé e cooperação processual albergados no Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à ação de busca e apreensão. Note-se que a inexistência de obrigação legal do devedor de indicar o paradeiro do veículo ou entregá-lo espontaneamente na ação de busca e apreensão, não legitima que incorra em atos atentatórios à dignidade da justiça. Como cediço, a aplicação da sanção processual lastreada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar o executado que, de forma ilegítima, utiliza-se de instrumentos destinados a obstar a realização da execução, tem como premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da atividade jurisdicional executiva, conforme emerge da literalidade do disposto no artigo 77 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.” Comentando o tema Alexandre Freitas Câmara[7] lecionara sobre a necessidade de se observar os princípios da boa-fé processual e da cooperação, sob pena, inclusive, de serem impostas sanções às partes, nos seguintes termos: “Sobre os referidos princípios, trago a Outro princípio fundamental do processo é o da boa-fé objetiva (art. 5o; FPPC, enunciado 374: ‘O art. 5o prevê a boa-fé objetiva’). Não se trata, pois, apenas de se exigir dos sujeitos do processo que atuem com boa-fé subjetiva (assim entendida a ausência de má-fé), mas com boa-fé objetiva, comportando-se da maneira como geralmente se espera que tais sujeitos se conduzam. A vedação de comportamentos contraditórios (nemo venire contra factum proprium), a segurança resultante de comportamentos duradouros (supressio e surrectio), entre outros corolários da boa-fé objetiva, são expressamente reconhecidos como fundamentais para o desenvolvimento do processo civil. A boa-fé processual orienta a interpretação da postulação e da sentença, permite a imposição de sanção ao abuso de direitos processuais e às condutas dolosas de todos os sujeitos do processo, e veda seus comportamentos contraditórios (FPPC, enunciado 378). (...) O princípio da cooperação deve ser compreendido no sentido de que os sujeitos do processo vão ‘co-operar’, operar juntos, trabalhar juntos na construção do resultado do processo. Em outros termos, os sujeitos do processo vão, todos, em conjunto, atuar ao longo do processo para que, com sua participação, legitimem o resultado que através dele será alcançado. Só decisões judiciais construídas de forma comparticipativa por todos os sujeitos do contraditório são constitucionalmente legítimas e, por conseguinte, compatíveis com o Estado Democrático de Direito. O modelo de processo cooperativo, comparticipativo, exige de todos os seus sujeitos que atuem de forma ética e leal, agindo de modo a evitar vícios capazes de levar à extinção do processo sem resolução do mérito, além de caber-lhes cumprir todos os deveres mútuos de esclarecimento e transparência (FPPC, enunciado 373). Em outras palavras, é preciso ver, no processo, uma comunidade de trabalho em que todos os seus sujeitos atuam da melhor maneira possível para a construção do resultado final da atividade processual.” Há que ser acentuado que, sob a égide da boa-fé processual e da cooperação, “as partes possuem o ônus de auxiliar o juiz na formação da decisão e que, ao não fazê-lo, devem arcar com as suas consequências[8]”. Conquanto, em regra, não haja previsão legal estabelecendo concretamente a observância pelos integrantes da relação processual dos deveres a boa-fé e da cooperação, o estatuto processual definira algumas condutas ilustrativas da materialização de citados princípios, dentre essas, a albergada no artigo 774, V, que considera ato atentatório à dignidade da justiça se o executado, intimado, não indica quais são e onde estão os bens sujeitos a penhora, ressalvando que a sanção somente será cabível se caracterizada omissão latente e maliciosa sobre a existência de bens expropriáveis. Confira o preceito legal individualizado: “Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: I - frauda a execução; II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais; V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material”. Assim, sob aquela regulação restando infrutíferas as tentativas do credor em localizar bens penhorados ou penhoráveis, revela-se imperioso ao magistrado, na busca da efetiva prestação da tutela jurisdicional, intimar a parte executada a fim de que indique onde estão os bens penhorados e indispensáveis à solução da lide. Sobre a possibilidade de o juiz intimar o devedor para esclarecer sobre a localização de bens penhoráveis, sob pena de multa em caso de omissão, oportuno o registro de Humberto Theodoro Júnior[9] que assim pontificara: “257. NOMEAÇÃO DE BENS PELO EXEQUENTE Ao requerer a substituição do bem penhorado, o Código impõe ao executado o dever de indicar "onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora". A infringência desse dever configura litigância de má-fé (art. 77, § 2o, do CPC/2015) e ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774). A norma do inciso V do art. 774, torna mais incisiva a repressão à fraude do executado. Se intimado a indicar os bens penhoráveis, bem como a esclarecer sua localização e valor, o devedor deixar escoar o prazo sem tomar a providência que lhe foi ordenada, configurado estará o atentado à dignidade da justiça e cabível será a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 774. Não se pode mais condicionar a sanção à conduta comissiva e intencional de obstruir a penhora por meio de ocultação dos bens exequíveis. Bastará não cumprir o preceito judicial para incorrer na sanção legal. As partes têm o dever de cooperar na prestação jurisdicional, inclusive na execução forçada. Não revelar os bens penhoráveis, por isso, é um ato atentatório à dignidade da Justiça, oriundo de uma quebra da norma fundamental do processo justo, enunciada no art. 5o do CPC/2015. Claro é que, se não existem bens para garantir a execução, o executado não deverá ser punido por isso. Deverá, contudo, esclarecer, no prazo assinado pela intimação judicial, sua situação patrimonial.” Merece ser salientado que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça apresenta-se no sentido da possibilidade de o magistrado intimar o devedor para indicar a localização e existência de bens penhoráveis, sob pena de multa, consoante se observa dos seguintes julgados, como se infere dos precedentes abaixo colacionados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PELO DEVEDOR DE BENS A SEREM PENHORADOS. CONFIGURAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que o credor esgotou os meios de localização de bens penhoráveis do devedor e apresentou demonstrativo atualizado do débito, o que autoriza a intimação do devedor para indicar bens à penhora, sob pena de incidência na penalidade prevista pelo art.774, parágrafo único, do CPC/2015.(...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1559242/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020,) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. FACULDADE CONFERIDA À PARTE EXEQUENTE. 1. Da interpretação sistematizada da Lei no 6.830/80 e do Código de Processo Civil, este último com as alterações promovidas pelas Leis n.s 11.232/2005 e 11.382/2006, conclui-se que a parte exequente tem a faculdade de indicar bens à penhora, enquanto a parte executada, intimada para tanto, tem o dever de indicar bens penhoráveis.2. Recurso especial provido.” (REsp 1371347/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/07/2013) “TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 652, § 3o, 600, IV, E 601 DO CPC À EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 1. Cinge-se a controvérsia à aplicação do art. 652, § 3o, do CPC aos executivos fiscais. 2. O indeferimento pelo julgador de primeira instância da intimação do executado para apresentar bens penhoráveis, com base no art. 652, § 3o, do CPC, teve como fundamento: (a) esgotamento das tentativas de localização de bens em nome do executado para constrição, inclusive pelo sistema Bacenjud, Detran e Cartório de Registro de Imóveis; (b) o ônus da prova é da Fazenda acaso o executado esteja ocultando algum bem. (...) 5. Justifica-se a previsão de intimação específica para o executado indicar os bens penhoráveis, sob pena de, omitindo-se injustificadamente, ser punido por ato atentatório à dignidade da Justiça, com base nos arts. 600, IV e 601 do CPC. 6. A intimação para indicar bens à penhora advém do princípio da cooperação coadjuvado pelo princípio da boa-fé processual. Dessa forma o magistrado tem o dever de provocar as partes a noticiarem complementos indispensáveis à solução da lide, na busca da efetiva prestação da tutela jurisdicional. Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso especial.” (AgRg no REsp 1191653/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 12/11/2010) “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DA TAXA DE OCUPAÇÃO DE TERRENO DE MARINHA. INDICAÇÃO DE BENS SUJEITOS À PENHORA. OBRIGAÇÃO DO EXECUTADO. ART. 600, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES AJUIZADAS PELA FAZENDA PÚBLICA, COM FUNDAMENTO NA LEI 6.830/80.1. De acordo com o inciso IV do art. 600 do Código de Processo Civil, com a nova redação dada pela Lei 11.382/2006, 'considera-se atentatório à dignidade da Justiça o ato do executado que, intimado, não indica ao juiz, em 5 (cinco) dias, quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores'. A consequência advinda do descumprimento da referida obrigação está prevista no art. 601 do mesmo diploma legal. (...) 6. Recurso especial provido.” (REsp 1.060.511/PR, 1a Turma, Rel. Min. Denise Arruda, DJe de 26.8.2009) Seguindo esse raciocínio, considerando que a orientação da corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese e aplicação do direito federal infraconstitucional, no sentido de permitir a intimação do executado para que indique a existência e localização de bens penhoráveis, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, com maior razão deve ser permitida a intimação do devedor para que indique a localização do veículo automotor objeto de contrato de financiamento com a cláusula de alienação fiduciária em garantia, sob pena de, na omissão, ser-lhe aplicada a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. E isso porque os princípios da boa-fé objetiva processual e da cooperação devem ser observados por todos os atores processuais a fim de se produzir a concretização do direito mediante a entrega da prestação jurisdicional efetivamente devida. No caso, essa apreensão ressoa ainda mais evidente, pois a agravante acorrera aos autos, chegando a defender a extinção da ação, não se conformando, portanto, com os princípios da boa-fé e da cooperação que, a par de não indicar seu endereço correto, se furte a viabilizar a execução da ordem judicial defronte sua manifesta inadimplência. Sua postura, portanto, tangencia a boa-fé e implica a utilização do processo para obtenção de fim ilegítimo e a criação de embaraços ao regular trânsito procedimental. Ora, conquanto devedora e inadimplente, almeja obstar a consumação da ordem de apreensão direcionada à localização e apreensão do veículo que oferecera em garantia, tanto que comparecera aos autos para formular defesas indiretas, sem se dignar a elidir sua mora. O processo, como comezinho, destina-se a realizar o direito material como expressão das regras que pautam a vida em sociedade e estão expressas nas criações legais. Na espécie, a ação principal visa simplesmente assegurar a realização da garantia contratada entre as partes, tendo em conta a inadimplência da agravante. Todas os meios próprios e legalmente admitidos devem ser utilizados para realização do desiderato processual. A agravante, a seu turno, deve se portar segundo os postulados da boa-fé objetiva e da cooperação, não podendo pretender valer-se do processo como forma de tutela de sua inadimplência. Ciente da localização do veículo, deve informá-la ao juiz da ação, a par de noticiar seu correto endereço nos autos, sob pena de incidir em várias prescrições que modulam essa conduta como litigância de má-fé. Legítima, pois, a imprecação que lhe está direcionada. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA COMPROVADA. INTIMAÇÃO DA DEVEDORA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INFORMAÇÃO DE VENDA A TERCEIRO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. ERROR IN PROCEDENDO NÃO CONFIGURADO. ATO ATENTATÓRIO À DIGINIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. CORREÇÃO. 1 - Na hipótese, a mora foi efetivamente comprovada por meio da notificação feita à ré, mediante carta registrada com o aviso de recebimento por ela própria assinado. Deferida a liminar de busca e apreensão do bem e determinada a inserção de restrição de licenciamento por meio do sistema RENAJUD, não se logrou êxito em apreender a motocicleta, ocasião em que foi informado que a ré a tinha vendido. 2 - A inserção do §9o ao artigo 3o do Decreto-lei 911/69, por meio da Lei 13.043/2014, que permitiu a restrição judicial no Registro Nacional de Veículo Automotores - RENAVAM, trouxe nova dimensão ao que se denomina de efetividade da busca e apreensão, visto que, mesmo não sendo encontrado, no curso do processo, o veículo objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia, é conferido ao credor o direito de perseguir na sua busca após o encerramento da demanda. 3 - Comprovada a mora e decorrido o prazo do devedor, desde a ciência da liminar de busca e apreensão (artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei 911/69), que se esquivou da entrega do bem, tendo-o vendido antes do total adimplemento do negócio, consolida-se o credor na propriedade plena do bem, que poderá vir a ser localizado, haja vista a restrição judicial mantida após a prolação da sentença, não sendo caracterizado o error in procedendo na espécie. 4 - Havendo notícia de repasse a terceiros da motocicleta objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia, e, descumprida a ordem de indicação de localização desta, correta a sentença ao aplicar a multa de 10%, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, parágrafo 2o do CPC. 5 - Recurso não provido.” (Acórdão no 1357427, 07085323720208070005, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. NÃO INFORMAÇÃO DO PARADEIRO DO VEÍCULO. EMBARAÇO AO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO. CONTEMPT OF COURT. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77, §2o, DO CPC. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE. 1. Agravo interposto contra decisão que condenou o réu ao pagamento de multa em razão da ausência de informação a respeito do paradeiro do veículo objeto de ação de busca e apreensão. 2. Como deflui da exegese do disposto no artigo 77 do CPC, os deveres descritos são consectários do princípio da boa-fé objetiva e dizem respeito a todos aqueles que de qualquer forma participam do processo. 3. O desatendimento do dever de não causar embaraço à administração da justiça caracteriza o contempt of court, sujeitando a parte infratora à sanção imposta. 4. Diante da inexistência de justificativa plausível por parte do réu que causou embaraço ao exercício da jurisdição, deixando de cumprir determinação judicial, praticando ato atentatório ao exercício da jurisdição e descumprindo o dever estatuído no art. 77, IV, do CPC, impõe-se a fixação de multa. 5. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1342302, 07078749120218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77, §2o, DO CPC. NÃO INFORMAÇÃO DO PARADEIRO DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL NO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. VEÍCULO NÃO APREENNDIDO. ERROR IN PROCEDENDO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. Não se conhece do apelo no tocante à parte em que se pleiteia a gratuidade de justiça já deferida por ocasião da sentença, por ausência de interesse recursal quanto ao ponto. O não cumprimento exato da ordem para entregar o veículo ou possibilitar sua localização e a não apresentação de justificativa capaz de afastar a determinação judicial, em ação de busca e apreensão, permite a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §2o, do CPC. Não é possível consolidar a posse e a propriedade no patrimônio do credor fiduciário, se o veículo não foi encontrado por ocasião do cumprimento da liminar de busca e apreensão. Ademais, a consolidação da posse e da propriedade no patrimônio do credor fiduciário pressupõe o transcurso do prazo de cinco dias, contado do cumprimento do mandado liminar, sem a purga da mora pelo devedor fiduciante, consoante se extrair da leitura conjunta dos §§ 1 e 2o do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/69. Se a liminar não foi cumprida, não chegou a se iniciar o prazo para purga da mora, havendo manifesto prejuízo ao devedor no fato de se ter determinado a consolidação da posse e propriedade sem que antes lhe fosse dada a oportunidade de purga da mora. Logo, a sentença deve ser cassada para que se faculte ao credor optar por prosseguir no processo de busca e apreensão ou converter o pedido de busca e apreensão em ação executiva, como determina o art. 4o, do Decreto-Lei n.o 911/69. Apelo conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.” (Acórdão no 1328196, 07063411920208070005, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO CONFIRMADO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLÊNCIA. PURGA MORA. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO INFORMAÇÃO DO PARADEIRO DO VEÍCULO. CONFIRMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Não tendo a parte Ré se insurgido oportunamente contra a decisão por meio da qual lhe foi indeferido o benefício da gratuidade de Justiça, é certo que se operou a preclusão sobre a matéria. 2 - Mesmo que não se entendesse preclusa a questão da gratuidade de Justiça, não faz jus o Recorrente ao benefício, pois, nos termos da Constituição Federal, apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. Assim, a simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. 3 - Comprovada a mora do devedor fiduciante, a despeito da não localização do veículo e em face da impossibilidade de consolidação nas mãos do credor fiduciário da posse e propriedade do veículo alienado fiduciariamente, caso este não seja localizado, escorreita a concessão de opção ao credor de conversão da obrigação em perdas e danos (art. 499 do CPC). 4 - Tendo em vista o devedor ter sido intimado expressamente para indicar a localização do veículo objeto da Ação de Busca e Apreensão e, no entanto, permaneceu inerte, não apresentando justificativa plausível para a entrega do bem ou de possibilitar a sua localização, caracterizada está o ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 77 do CPC) e, assim, impõe-se a confirmação da multa que lhe foi imposta. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.” (Acórdão no 1275336, 07005238620208070005, Relator: HECTOR VALVERDE, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, considerando que a decisão guerreada afigura-se escorreita, afere-se, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao eminente juiz da causa. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 30296242 - Pág. 12 (fl. 14). [2] - ID Num. 30296242 - Pág. 9 (fl. 11). [3] - Decisão ID Num. 96494191 - Pág. 1/6 (fls. 49/54) – ação principal. [4] - Certidão ID Num. 98247593 - Pág. 1 (fl. 83) – ação principal. [5] - ID Num. 97505768 (fls. 69/80) – ação principal. [6] - ID Num. 103834823 - Pág. 1 (fl. 100) – ação principal. [7] - Câmara, Alexandre Freitas O novo processo civil brasileiro / Alexandre Freitas Câmara. – 6. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, pág. 96. [8] - SOUZA, Diego Krainovic Malheiros de. A cooperação dos sujeitos do processo como corolário lógico da boa-fé e a colaboração indireta entre as partes para obtenção da tutela jurisdicional. Revista Jurídica, São Paulo, v. 67, n. 489, p. 55-73, jul. 2018. [9] - Theodoro Júnior, Humberto. Processo de execução e cumprimento da sentença / Humberto Theodoro Júnior. – 30. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, e-Book, Kindle, posição 854.